Tribunal: TJDFT
Processo: 0710666-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
De partida, destaque-se o cabimento do presente recurso, tendo em vista que as decisões exaradas em sede de cumprimento de sentença desafiam Agravo de Instrumento, conforme norma insculpida no art. 1.015, parágrafo único, do Código de Ritos. Conquanto cabível, a atribuição de efeito suspensivo, conforme requerido pela parte agravante, não se revela útil, tendo em vista que os autos de origem se encontram apenas sobrestados. Ausente, portanto, o "risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação", seja sob o ponto de vista processual, seja material. Deveras, ainda que se considere a diligência vindicada pela agravante como potencialmente capaz de promover a satisfação de seu crédito, a questão relativa ao cabimento, ou não da aludida diligência, pode ser apreciada pelo Órgão Colegiado, sem que isto traga prejuízos à ora recorrente. Destarte, recebo o presente recurso no efeito meramente devolutivo. Comunique-se ao Juízo “a quo”. Intime-se. Publique-se. (data e assinatura eletrônicas) Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora